Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-08.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013929-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES FEITOSA - CPF: 041.361.421-29 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LUCIANO ALVES FEITOSA - CPF: 041.361.421-29 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA - CPF: 047.295.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO SANTOS MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 732.625.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JUANIR SILVA - CPF: 701.284.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO FERMINO GONCALVES - CPF: 022.241.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS JORDANI PEREIRA - CPF: 046.900.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES - CPF: 049.742.261-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE SOUZA FERREIRA - CPF: 027.970.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 010.423.551-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA E PROEMINÊNCIA DO AGENTE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES - IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ORDEM DENEGADA -
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir do modus operandi do grupo criminoso e da posição relevância do paciente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Ausentes as condições subjetivas que motivaram a concessão de liberdade a corréu, não é cabível a extensão do mesmo benefício ao paciente.

Na hipótese, não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam
exercidos única e exclusivamente pelo paciente
, e no caso os
filhos estão sob os cuidados da genitora. Além do mais, as condutas perpetradas foram cometidas mediante grave ameaça e violência, eis que trata-se, em tese, da prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de forma a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, sendo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Tribunal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013929-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado DANILO MILITÃO DE FREITAS e outros, em favor
LUCIANO ALVES FEITOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o juízo
a quo,
após acolher representação da Autoridade Policial decretou a prisão do paciente, por supostamente ter cometido os crimes tipificados no art. 2º, §2º da Lei 12850/2013 e artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-B do CP.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois é primário, portador de bons antecedentes, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, mormente quanto a conduta individualizada do Paciente, e não foi imputado a ele papel de relevo na suposta organização criminosa, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Aduz que faz jus ao pleito de extensão nos moldes do art. 580 do CPP, dos efeitos da decisão proferida à corré Adriana Rodrigues, no hc 1008232-06.2020.8.11.0000, pois encontra-se em situação análoga.

Alega que o paciente é arrimo de família e pai de duas crianças menores, sendo o único responsável pela subsistência dos infantes, de forma que preenche os requisitos objetivos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, uma vez que resta claro a coação ilegal, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
49019998.

As informações de praxe foram prestadas, conforme n. id. N. 50079458.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
50547985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 1078259.2020.811.0042, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
roubo majorado, organização criminosa, receptação, dentre outros
, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois seria integrante de organização criminosa e teria participado diretamente
do planejamento e da execução
do roubo na Fazenda Curitiba.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, em 30/3/2020, houve um roubo numa propriedade rural denominada “Fazenda Curitiba”, em Itanhangá/MT, tendo como objeto dos assaltantes defensivos agrícolas.

Nesse episódio, “
ao dirigirem-se até a propriedade, os policiais foram informados pelas vítimas que na noite anterior, cerca de 11 (onze) indivíduos fortemente armadas, valendo-se de muita violência e ameaças, renderam todos que estavam no local e os imobilizaram com algemas plásticas, mantendo-os subjugados por algumas horas, enquanto os criminosos efetuavam a subtração dos produtos e defensivos agrícolas existentes na propriedade
”.

A partir de então, por meio de monitoramento de campo, foi possível a apreensão de flagrante de diversos indivíduos, assim como a recuperação de parte dos defensivos agrícolas subtraídos na “
Fazenda Curitiba
”.

Em relação especificamente ao paciente, o decreto cautelar o aponta que é casado com uma das filhas de Adriana, que em tese, também seria integrante da organização criminosa, sendo que ele teria participação direta no
planejamento e execução do roubo na Fazenda Curitiba
, consoante se extrai das conversas com o corréu José Junior, que tratam acerca da logística e execução do roubo.

A autoridade policial delimitou a conduta do paciente, nos seguintes termos:

“ LUCIANO ALVES FEITOSA

Art. 2º, §2º Lei 12850/2013; Art. 157, §2º, incisos II e V e §2º - B.

LUCIANO é casado com uma das filhas de ADRIANA com quem possui estreita ligação. Além de integrante da organização, LUCIANO participou diretamente do planejamento e da execução do roubo na Fazenda Curitiba. Da análise dos aparelhos celulares, especialmente de ADRIANA e JOSE JUNIOR ficou muito clara o envolvimento de LUCIANO. Em diversas conversas entre LUCIANO e JOSE JUNIOR, os dois combinam diversos detalhes acerca da logística e execução dos roubos. Preocupado com sua segurança, LUCIANO questiona sobre o tamanho do bando, veículos e pede a JOSE JUNIOR que lhe empreste uma arma para ir na ação criminosa, sendo prontamente atendido por JOSE JUNIOR. (RT 45 e 47/2020/GCCO) Após a prisão de seu sogro ORLANDO, em conversa com ADRIANA, LUCIANO demonstra muita preocupação em ser preso e informa que teria sido ROBERT o responsável pela prisão de parte dos envolvidos, pois o mesmo teria “caguetado” os demais. LUCIANO ainda relata que já teve outros desacertos com ROBERT em outros negócios, e afirma que desta vez irá matá –lo (...)”

Neste contexto, foi-lhe imposta a prisão preventiva, restando justificado o
periculum libertatis
, sob os seguintes argumentos:

“ (...) Recentemente, conforme informes obtidos dos dados constantes do aparelho eletrônico de ADRIANA RODRIGUES (Relatório Técnico nº 45/2020), os investigadores identificaram uma possível conversa dela com LUCIANO, na qual estariam desconfiados que ROBERT poderia ter denunciado a ação da organização criminosa e que caso confirmasse a suspeita, LUCIANO iria mata-lo, conforme trecho abaixo transcrito:

LUCIANO:
Aah, Adriana, então foi certo. Não mas se se comprovar. Ôia, se eu ficar sabendo disso daí, eu vou vou dá, vou falar pro cê também. Só que se foi o Robert, ele tem certeza, eu, eu, eu mesmo vou dar um fim nele aqui, ele vai sumir desse mapa aqui.

Prosseguiu a troca de mensagens entre os interlocutores, até o ponto em LUCIANO demonstraria ser um velho conhecido de ROBERT e que haveria envolvimento entre eles, conforme áudio a seguir degravado.

LUCIANO:
As conversa aí tá errada, viu Adriana. É o seguinte, tem que ver memo esse trem certinho aí, porque o Robert é o seguinte, eu, eu vou dar um fim no Robert, só de raiva que eu fico daquele homem lá, de todas as vezes que ele já, já fez eu passar apuro na minha vida, é eu que vou da um fim nele.

Por sua vez, LUCIANO ALVES DE SOUZA, também genro de ORLANDO e ADRIANA, casado com uma das filhas de ADRIANA e teria participado diretamente da execução do roubo à Fazenda Curitiba.

Consta do Relatório Técnico dos dados obtidos do aparelho celular de JOSÉ JÚNIOR que eles mantiveram tratativas quanto a vários detalhes de logística e execução do crime.

Já no dia 26.03.2020, consta troca de mensagens entre os interlocutores, ocasião em que LUCIANO á avisado quanto ao planejamento de um roubo a ser realizado no sábado seguinte, dia 28.03.2020. Prossegue Luciano, em áudio, solicitando informações de como seria e aonde seria a ação.

JOSÉ teria respondido que se trata de propriedade cujas informações seriam repassadas por “NEGÃO” e que necessitaria de ao menos 08 (oito) pessoas. LUCIANO teria questionado quem estaria, haja vista a necessidade de angariar carros e armas.

Em um dos áudios degravados LUCIANO teria afirmado:

LUCIANO:
É, mas quem tanto que vai sô? Vai eu, ocê, o ORLANDO, quem mais que vai pô nesse corre? Cê tá ligado né, lá tem que ir gente e tem que ter arma se não vai feder lá dentro e lá cê tá ligado que lá tem arma né?

Consta ainda, que ao ser informado por JOSÉ que iria iniciar os preparativos da empreitada e, caso desse certo, JOSÉ iria busca-lo, LUCIANO mostrou-se preocupado com a necessidade do fornecimento de armas, considerando que havia emprestado as suas para outro grupo.

LUCIANO:
Se pá vai dar certo, vou arrumar uma ferramenta pro cê, acho que já vai vir pra mão hoje a noite, as minhas não vai chegar agora, os caras, tá lá em cima de um ouro lá, uma porrada de ouro, diz que vai pegar então fica lá então.

No dia 27.03.2020, consta registrada conversa entre LUCIANO e JOSÉ a respeito do local onde seriam guardados os produtos, se naquele local ou em outro, o que, segundo os investigadores, demonstraria o vínculo existente entre os interlocutores, visto que demonstram serem conhecedores dos locais onde seriam armazenados os materiais obtidos. Prossegue a conversa com a suposta confirmação de LUCIANO na ação.

Em 30.03.2020, já depois de realizado o roubo, em tese, LUCIANO teria pedido para JOSÉ que lhe enviasse as fotos dos produtos supostamente subtraídos, conforme trecho a seguir transcrito.

LUCIANO:
Ein manda uma foto lá daqueles trem que cê tirou lá pra mim pô também.

A conversa continua com JOSÉ solicitando de LUCIANO se ele teria o telefone de DAVI, contudo, LUCIANO teria lhe dito que havia conversado com DAVI e ele iria desligar o telefone, demonstrando que eles estariam em contato permanente durante aquele período.

Evidencia-se da conversa que possivelmente JOSÉ estaria reclamando do valor acertado para a venda dos produtos, entendendo que foi muito barato e LUCIANO teria lhe explicado que os produtos obtidos não teria grande valor de mercado. Teria JOSÉ continuado a lamentar não terem levado o produto glifosato, ocasião em que teria dito que não teria problema pois já haveria outra empreitada marcada na Fazenda “Florestinha” e que em razão disso NICK teria ficado na região e que estariam aguardando a arrecadação dos custos da próxima ação.

Foi registrada uma conversa onde JOSÉ teria afirmado a LUCIANO que pediu aos outros integrantes da suposta facção para que mantenham a espingarda calibre .22, pois seria o tipo de armamento ideal para roubos à propriedades rurais, contudo, os “caras de Sinop” referindo-se à MAURI e “NEGÃO” pretenderiam ficar com a arma e teriam direito a ela por terem fornecido a camionete utilizada no roubo.

Continua a conversa entre os interlocutores, onde JOSÉ teria pedido à LUCIANO que relacionasse os defensivos obtidos para tentar achar melhor preço pela mercadoria. LUCIANO teria dito que já havia apagado a lista, mas acreditaria que NICK a possuía. Neste ponto LUCIANO teria avisado que os produtos seriam vendido naquela data ou no dia seguinte e que estaria necessitado do dinheiro. JOSÉ teria respondido que o “receptador” seria outro, da cidade de Feliz Natal e que o mesmo valor seria pago pelos produtos. (....)”

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, como também indicam a sua posição de destaque na estrutura organizacional, com relevante importância no planejamento e execução do crime de roubo.

Assim, analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade dos roubos de produtos agropecuários, com enorme truculência às vítimas, em propriedades rurais, distantes da ação policial.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, cujo modus operandi é extremamente grave e violento [
pluralidade de agentes que invadem propriedades rurais, ameaçam e amarram as vítimas por horas, para garantir a subtração de valiosos produtos destinados à agricultura
], evitando-se a continuidade delitiva.

Em relação à prisão domiciliar, com bem consignou o juízo
a quo
, não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam
exercidos única e exclusivamente pelo paciente
,
pois limitou-se a juntar as certidões de nascimento dos filhos, e na hipótese, ao que tudo indica, os filhos estão sob os cuidados da genitora.

Além do mais, as condutas perpetradas foram cometidas mediante grave ameaça e violência, eis que trata-se, em tese, da prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de forma a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, sendo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Tribunal.

Neste sentido
“Com efeito, a jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para as apenadas com filhos menores de 12 anos de idade, o deferimento do benefício executório requer a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida, consistindo a substituição em faculdade do magistrado, o qual, diante da situação apresentada no caso concreto, analisará a conveniência ou não da mencionada substituição.“(
AgRg no AREsp 1122752/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Por fim, no que tange ao pleito de extensão nos moldes do art. 580 do CPP, da decisão proferida à corré Adriana Rodrigues, consigno que aquela decisão estava pautada em aspectos subjetivos, em especial às condições pessoais da paciente
e o seu nível de envolvimento na trama supostamente criminosa
que era mínimo, sendo
que a situação processual do paciente em nada se assemelha, pois teve participação direta no
planejamento e execução do crime de roubo.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020